Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 2a FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante do erro material com relação ao cálculo da pena corporal definitiva, dá-se provimento ao recurso defensivo para sua devida correção. 2. Recurso conhecido e provido.